Tribunal: TJBA
Processo: 0000525-31.2014.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000525-31.2014.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

APELADO: NELMA ANTONIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NISSLANE MAGALHAES DE SIQUEIRA ROQUE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora contratada temporariamente para exercer a função de professora no Município de Riachão das Neves, na qual se postula o pagamento de verbas remuneratórias supostamente inadimplidas. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento de salário referente a dezembro de 2012, bem como de férias proporcionais e vencidas, 13º salário proporcional e valores referentes ao FGTS. O Município interpôs apelação, buscando a reforma integral da condenação, à exceção do salário inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida à servidora temporária a percepção de verbas típicas de servidor efetivo — férias, terço constitucional, 13º salário e FGTS — no contexto da contratação excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/88; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da contratação temporária, a justificar a aplicação do Tema 551 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária da servidora, com duração inferior a um ano em ambos os vínculos, não caracteriza sucessivas e reiteradas renovações, o que afasta o reconhecimento de desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88.
O Tema 551 do STF estabelece que apenas nas hipóteses de expressa previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação temporária é possível o pagamento de verbas como 13º salário e férias com terço constitucional. Não presentes tais hipóteses, é indevido o pagamento dessas parcelas.
A natureza administrativa do vínculo não afasta a obrigação de pagamento das verbas efetivamente devidas e não adimplidas, como o salário do mês de dezembro de 2012, cuja inadimplência foi incontroversa.
Diante da natureza ilíquida da sentença e da presença da Fazenda Pública como parte, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios somente em sede de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/88 não assegura, por si só, o direito a férias, 13º salário ou FGTS, salvo previsão legal, contratual ou desvirtuamento do vínculo.
Não se configura desvirtuamento da contratação temporária quando ausentes renovações sucessivas e reiteradas.
É devido ao servidor temporário o pagamento de salário referente ao período efetivamente laborado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, 86, parágrafo único, 487, I e 927, IV; CC, art. 405; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001098-21.2022.8.05.0090, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000525-31.2014.8.05.0210
, oriundos da Comarca de Riachão das Neves, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES
e apelada
NELMA ANTONIA DOS SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03